Tribunal: TJSP
Processo: 0000164-33.2018.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos de Declaração – Obscuridade, Omissão e Contradição – Inocorrência – Ausência absoluta de obscuridade, omissão e contradição no v. Acórdão – Prequestionamento – Inadmissibilidade – Embargos de Declaração Rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0000164-33.2018.8.26.0228/50000, da Comarca de São Paulo, em que são interessados
WENDEL FERNANDO PÉREZ e WESLEY LIMA SOBRINHO e Embargante JARDEL
DE ASSIS ARAÚJO, é embargado 3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CESAR MECCHI MORALES E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000164-33.2018.8.26.0228/50000 -Voto no 15253
2
Voto no 15253
Embargos de Declaração no 0000164-33.2018.8.26.0228/50000
Comarca de São Paulo
Embargante: Jardel de Assis Araújo
Embargada: 3a Câmara Criminal
Embargos de Declaração Obscuridade, Omissão e Contradição
Inocorrência
Ausência absoluta de obscuridade, omissão e
contradição
no
v.
Acórdão

Prequestionamento

Inadmissibilidade Embargos de Declaração Rejeitados.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do
v. Acórdão de fls. 381/388, em que, por unanimidade, foi negado provimento ao
recurso da defesa, sendo mantida a condenação do embargante à pena de 02 anos e
04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 dias-multa em seu mínimo
unitário, por infração ao disposto no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.
A Defesa argumenta que no v. Acórdão houve omissão,
especialmente quanto à necessidade de fixação do regime inicial semiaberto, a teor
da Súmula 269 do STJ.
Pretende, pois, a reforma da decisão, neste aspecto.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000164-33.2018.8.26.0228/50000 -Voto no 15253
3
É o relatório.
Inicialmente há de se consignar que os Embargos são
conhecidos, pois tempestivos, contudo rejeitados, porque inexistente qualquer
omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida por ora.
Não
ficou demonstrada qualquer ilegalidade no
julgamento proferido por unanimidade por esta Colenda Turma Julgadora,
parecendo bem justificados os motivos que levaram à rejeição das teses arguidas
pela Defesa.
E os motivos que levaram a este entendimento não serão
novamente repisados.
Vale consignar ainda que na fundamentação do acórdão
embargado abordou-se expressamente o porquê da fixação do regime inicial
fechado, posto que o embargante é reincidente em delitos contra o patrimônio,
ostentando condenação anterior pela prática do crime de roubo, bem como envolveu-
se em furto de bem de elevado valor, causando significativo prejuízo à vítima.
Destarte,
consideradas
as
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis, era mesmo inaplicável ao caso a Súmula n. 269 do STJ.
Por fim, vale a observação de que os embargos não se
prestam, isoladamente, ou seja, sem a presença dos seus pressupostos, para
prequestionar a matéria já apreciada; prequestionamentos somente têm lugar quando
o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, a teor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000164-33.2018.8.26.0228/50000 -Voto no 15253
4
Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
Observo ainda que utilizados com o nítido propósito de
prequestionamento, os embargos devem atender aos requisitos previstos nos artigos
619 e 620, ambos do Código de Processo Penal, ou seja, quando houver, no
acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Inexistentes, portanto, os vícios alegados ou qualquer
outra falha a justificar a oposição dos presentes embargos, eles ficam rejeitados.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
REJEITO
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Andrade de Castro
Relator